Tribunal: TJDFT
Processo: 0733093-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Apelação cível. Extinção de condomínio. Preliminares de impugnação à gratuidade e ao valor da causa rejeitadas. Ônus da sucumbência.
1. Havendo proveito econômico, equivalente ao valor proporcional dos bens que tocaram aos requerentes, sobre eles devem ser calculados os honorários de sucumbência.
2. Distribuição da verba honorária proporcionalmente à sucumbência experimentada pelas partes.